Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ICP-BRASIL. FORNECIMENTO DE DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO DE ALIMENTOS. ÔNUS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ALIMENTANDO. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a emenda à petição inicial para apresentação de nova procuração com assinatura ICP-Brasil, correção do valor da causa e informação de conta bancária para depósito de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há comprovação de hipossuficiência financeira a autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça; (ii) se a exigência de procuração com assinatura ICP-Brasil é pertinente e; (iii) se e a indicação da conta bancária para depósito dos alimentos é ônus do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos documentos colacionados pelo agravante demonstra que sua renda líquida é inferior a cinco salários mínimos, corroborando a alegação de hipossuficiência.
4. A exigência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil para a procuração contraria o art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, que autoriza o uso de outros meios eletrônicos de comprovação.
5. A obrigação de fornecer dados bancários para depósito dos alimentos recai sobre o representante legal do alimentando, conforme jurisprudência pacificada.
6. O valor da causa foi corretamente fixado com base na soma de doze prestações alimentícias, nos termos do art. 292, inciso III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido quando comprovada a hipossuficiência financeira do requerente.
2. É desnecessária a apresentação de procuração com assinatura ICP-Brasil, bastando a comprovação da assinatura eletrônica por outros meios legalmente admitidos.
3. A indicação da conta bancária para depósito de alimentos é ônus do representante legal do alimentando.
4. Em ações de alimentos, correto o valor da causa que corresponde a soma de 12 prestações alimentícias.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 292, inciso III; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 23/08/2023;
TJDFT, Acórdão 1873173, 07093539720238070017, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29/05/2024.